Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701972-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA CAROLINA FERNANDES DE BRITO SOTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para representar a apelante ANA CAROLINA FERNANDES DE BRITO SOTO. Remetam-se os autos à Defensoria para apresentação das razões do recurso de apelação. Após, ao MP para contrarrazões. E, por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator